Tribunal: TJPA
Processo: 0846259-62.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846259-62.2019.8.14.0301

APELANTE: IRIS AMARAL DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Município de Belém opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de
suprir erro material de fundamentação bem como de prequestionar as matérias e teses jurídicas arguidas e/ou debatidas em Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público (ID 10847836 – fls. 1/8), assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal.

2. Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de se salientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Sentença confirmada.

Em suas razões, ID

11100379 – fls. 1/9, o embargante alega, em síntese,

que o Acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que inocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Aclaratórios, visando efeitos modificativos do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões nos autos (ID 11241393 – fls. 1/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
presentes Embargos de Declaração
.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no Acórdão de ID
10847836 – fls. 1/8
acima indicado.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão do recorrente.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Ademais, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.

Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2023